Tribunal: CARF
Processo: 13603.002854/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997, 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997, 31/07/1997, 31/08/1997, 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997, 31/01/1998, 28/02/1998, 31/03/1998, 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998, 31/08/1998, 30/09/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. DECADÊNCIA, APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 8 DO STF.
Aplica-se o disposto na Súmula n.o 8, do STF, regulamentada pela Lei n.o 11.417/2006, a qual concluiu que as contribuições sociais, inclusive as destinadas a financiar a seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da Constituição de 1988, natureza tributária, sendo-lhes, portanto, aplicável o disposto no art. 146, III, b, da Constituição, segundo o qual cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos respectivos prazos.
No presente caso, o fato gerador ocorreu entre as competências 01/1997 a 11/1997, o lançamento tendo sido cientificado em 12/2003, dessa forma, irrelevante a apreciação de qual dispositivo legal deve ser aplicado, ora o art. 150, § 4o, CTN ora o art. 173, 1, CTN, o que fulmina em sua totalidade o direito do fisco de constituir o lançamento, independentemente de se tratar de lançamento por homologação ou de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.002854/2003-34
ACÓRDÃO
1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUNAR EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997, 30/04/1997,
31/05/1997,
30/06/1997,
31/07/1997,
31/08/1997,
30/09/1997,
31/10/1997,
30/11/1997,
31/12/1997,
31/01/1998,
28/02/1998,
31/03/1998,
30/04/1998,
31/05/1998,
30/06/1998,
31/07/1998,
31/08/1998, 30/09/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. DECADÊNCIA, APLICAÇÃO DA SÚMULA
N° 8 DO STF.
Aplica-se o disposto na Súmula n.o 8, do STF, regulamentada pela Lei n.o
11.417/2006, a qual concluiu que as contribuições sociais, inclusive as
destinadas a financiar a seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da
Constituição de 1988, natureza tributária, sendo-lhes, portanto, aplicável o
disposto no art. 146, III, "b", da Constituição, segundo o qual cabe à lei
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e
decadência tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos
respectivos prazos.
No presente caso, o fato gerador ocorreu entre as competências 01/1997 a
11/1997, o lançamento tendo sido cientificado em 12/2003, dessa forma,
irrelevante a apreciação de qual dispositivo legal deve ser aplicado, ora o
art. 150, § 4o, CTN ora o art. 173, 1, CTN, o que fulmina em sua totalidade o
direito do fisco de constituir o lançamento, independentemente de se
tratar de lançamento por homologação ou de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a decadência do crédito
tributário controvertido.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte LUNAR
EMPREENDIMENTOS LTDA às efls. 476/504 e responsáveis solidários (BELO HORIZONTE
REFRIGERANTES LTDA às efls. 437/468; Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rogério Luiz Bicalho,
Glênio Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho, Rosilene Bicalho às efl. 507/541)
contra acórdão da DRJ, efls. 379/410, que julgou improcedente impugnações administrativas
apresentadas pelo contribuinte (efl.245/279) e pelos responsáveis BELO HORIZONTE
REFRIGERANTES LTDA. (efls. 317) e ROGÉRIO LUIZ BICALHO, GLENIO LOURENÇO MENEZES,
ROSEANA DE FÁTIMA BICALHO LOURENÇO, ROSILENE BICALHO E MARIA TÔRRES DE FREITAS
BICALHO. (efls. 324/347), referentes à autuação (efls.02/14), consubstanciada em Termo de
Verificação Fiscal (efls.15/74), que constituiu créditos tributários de IRPJ e reflexos, aliada à multa
de ofício qualificada e juros de mora referentes ao ano calendário de 1998.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão da Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (efls.4138/5152, volume IV) que determinou a anulação do
Acórdão do Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes julgou inicialmente os
recursos voluntários acima mencionados e direcionou o julgamento dos presentes autos na
Primeira Seção de Julgamento:
Por bem relatar a discussão em tela, adoto e transcrevo o relatório do Acórdão
recorrido.
"Trata-se do Auto de Infração de fls. 04/12, relativo à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), períodos de apuração 01/1997 a
09/1998, no total de R$ 1.488.397,41, incluindo juros de mora e multa qualificada
e agravada, no percentual de 225%. Conforme o Termo de Verificação Fiscal de
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
3
fls. 14/73, também foram apuradas infrações referentes ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e ao PIS
Faturamento, parte delas decorrente de omissão de receita apurada com base em
depósitos bancários, no ano-calendário de 1998. O lançamento em tela, todavia,
não contempla a parte referente a essa omissão de receita.
Como informado no item Ill-C do referido Termo, a .COFINS deste processo ora
relatado foi apurada da seguinte forma: - no ano de 1997, a base de cálculo
corresponde aos valores de saídas constantes dos Demonstrativos de Apuração
do ICMS (ver fls. 77/101 e 118); - no de 1998, aos valores de notas . fiscais de
saídas emitidas pela contribuinte e obtidas junto aos destinatários (relação às fls.
102/116 e resumo à 7. 117).
Por relatar com detalhes o que conta dos autos, incluindo as alegações constantes
das três impugnações apresentadas (uma pela Lunar Empreendimentos LTDA,
outra pela Belo Horizonte Refrigerantes Ltda e uma terceira pelas pessoas físicas
Rogério Luiz Bicalho, Glênio Menezes Lourenço, Roseana de Fátima. Bicalho e
Maria Torres de Freitas Bicalho), reproduzo, em parte,' ó. relatório da primeira
instância (fls. 421/430):
1— Dos fatos
Fez a fiscalização um relato pormenorizado acerca das intimações expedidas para
a empresa visando à obtenção da documentação contábil e fiscal, -além de
informações sobre a movimentação . financeira.
— Do regime de tributação
Anotou a autoridade fiscal que não foram medidos esforços para contatar o
contribuinte visando ao acesso à documentação contábil da empresa fiscalizada, o
que viabilizaria auditagem tendente a verificar lucro liquido alcançado no período
e a correição dos lançamentos contábeis.
No entanto, esse contato restou improfícuo, em razão da conduta omissiva em
relação às intimações validamente realizadas.
Estando impedida de conhecer dos registros contábeis da empresa, a, fiscalização
não detém meios de mensurar o lucro real tributável, haja vista que a empresa se
quedou omissa da entrega da declaração de rendimentos dos anos-calendário de
1997 e 1998.
Também não manifestou opção pelo regime do lucro presumido. Cita normas do
Imposto de Renda e jurisprudência administrativa para concluir pela pertinência
da aplicabilidade do regime de tributação com base no lucro arbitrado, tendo
destacado que "o arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples meio
de apuração do lucro", frisando tratar-se da ártica metodologia capaz de
determiná-lo no vertente caso.
III — Do crédito tributário e das infrações
A) IRPJ e CSLL — receita da revenda de mercadorias — lucro arbitrado — anos-
calendário de 1997 e 1998: lançamento em processo específico.
B) Receita operacional omitida —falta de comprovação da origem dos valores
creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições . financeiras —
ano-calendário de 1998: lançamento em processo específico.
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
4
C) Falta de recolhimento da Cotins —períodos-base de 1997 e 1998: - consoante
espelho extraído do sistema de controle de arrecadação da SRF, não houve, para
o período, nenhum recolhimento efetuado a esse título (fl. 7);
D) Falta de recolhimento do PIS — períodos-base de 1997 e 1998: lançamento
formalizado em processo específico.
IV — Da responsabilidade pelo crédito tributário
Foi feito um relato a respeito dos procedimentos fiscais com vistas a identificar os
*avos responsáveis pelo crédito tributário, pessoas físicas e jurídicas.
As conclusões que se seguiram podem ser assim resumidas:
- os documentos analisados revelam a comunhão de interesses, inclusive de bens,
entre as pessoas físicas dos Srs. Rogério Luiz Biscalho, Roseana de Fátima Bicalho
Lourenço, Glênio Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho e Rosilene
Bicalho e a empresa Lunar Empreendimentos Ltda., que conjugavam esforços
objetivando um fim comum. Além disso, demonstram também a participação da
pessoa jurídica Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. nos resultados do negócio
perpetrado- sob a razão social da. empresa Lunar,.
-. ficaram demonstrados veementes indícios de que essas pessoas são os
verdadeiros donos do negócio que se operou sob a razão social da empresa Lunar
Empreendimentos Ltda., além de inequivocamente comprovado que dele se
beneficiaram diretamente;
- portanto, são inverídicos os contratos sociais é respectivas alterações, nas quais
figuram como sócios da empresa terceiros que não revelam capacidade de ocupar
tal posição, sendo que duas dessas pessoas declararam expressamente que
apenas cederam o nome para figurar no negócio;
- assim, verificou-se que os contratos tiveram como objetivo precipito dissimular a
identidade dos efetivos titulares das atividades comerciais que se operaram sob a
razão social da empresa Lunar Empreendimentos Ltda., visando impedir a
satisfação dos créditos tributários decorrentes do negócio; - portanto, no
presente caso, o estratagema utilizado corresponde à sonegação fiscal, conforme
definido na Lei n" 4.502, de 1964, art. inciso II;
- avolumam-se indícios de que essas pessoas estavam à frente do negócio, bem
como provas cabais de que dele se beneficiaram, dentre outros, pelos seguintes
motivos:
as declarações dos antigos sócios e contador desmentindo o conteúdo dos atos
sociais da empresa; as informações prestadas por clientes e fornecedores
indicando a identidade dos efetivos gestores do negócio; a existência de
procuração da empresa outorgando poderes a terceiros para administração e
movimentação . financeira;
a propriedade da família Bicalho dos bens utilizados na consecução dos objetivos
sociais da empresa Lunar; e a existência de diversos documentos e cheque que
revelam a destinação direta de boa parte dos recursos da empresa para os
membros da família Bicalho e, ainda, a destinação de recursos da empresa Lunar
que foram carreados para a construção de um complexo industrial;
- vislumbra-se claramente que a empresa Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.
constitui um complexo industrial erguido em terreno de propriedade da Sra.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
5
Maria Torres de Freitas Bicalho, com recursos carreados das atividades comerciais
da Lunar;
- consta registros de que a Belo Horizonte Refrigerantes Ltda., intimada,
esclareceu que nunca teve nenhum negócio com a empresa Lunar;
- destacou-se que, conforme contrato social e alterações, a empresa Belo
Horizonte Refrigerantes Ltda. é de fato da família Bicalho;
- assim, pelos fatos e documentos analisados, .ficou demonstrada a prática
adotada pela família Bicalho na condução dos 'seus negócios, seu modus faciendi,
qual seja, inadimplemento constante da empresa em relação aos tributos
federais, estando, em regra, omissão de entrega de declarações; encerramento
irregular da empresa e confecção de contrato social e alterações contratuais em
nome de terceiros (interposição de pessoas na figura do sócio da pessoa jurídica);
- dessarte, pela prática regular de todos os atos típicos da sociedade comercial,
inclusive com participação financeira e empenho de seu Patrimônio pessoal, os
Srs. Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Glênio Menezes
Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho demonstram—interesse—comum—nas
atividades da empresa, estando a ela vinculados de . forma irregular, agindo por
intermédio de testas-de-ferro, sem participação formal no capital social da
empresa;
- deste modo, são solidariamente responsáveis pelos créditos tributários ora
constituídos, nos termos da legislação de regência, mormente o art. 124, inciso
Ida Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN);
- igualmente, por conjugar esforços e participar dos resultados financeiros da
empresa mediante utilização de recursos para a aquisição de bens, demonstrando
interesse comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos ora
lançados, é solidariamente obrigada a empresa Belo Horizonte Refrigerantes
Ltda.;
- nestas circunstâncias, os Srs. Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho
Lourenço, Glênio Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho Bicalho,
respondem pelos créditos constituídos, conforme mandamento contido no art.
135, incisos 1/e III do CTN.'
I.Da multa qualificada e do agravamento das penalidades
Tendo em vista os fatos e documentos analisados, mediante os quais restou
comprovado que a empresa agiu com evidente intuito defraude, sujeita-se, nos
termos da legislação de regência, à multa qualificada prevista para o lançamento
de oficio.
Assim, provou-se, de forma inequívoca, a existência de ação dolosa por parte da
empresa, consubstanciada na conduta omissiva em relação à obrigação da
entrega declarações (DIPJ e DCTF), relativas aos anoscalendário de 1997 e 1998,
fato que retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Igualmente,
ficou demonstrada a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da identidade dos verdadeiros sócios da Lunar
Empreendimentos Ltda., mediante a utilização de interpostas pessoas no contrato
social e alterações da referida empresa.
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
6
Tal ardil tinha como objetivo impedir a responsabilização dois verdadeiros donos
da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em aberto. Além disso,
dado que o contribuinte não atendeu às diversas intimações expedidas pela
fiscalização, sujeita-se também ao agravamento da multa lançada conforme § 20
do art. 44 da Lei tf' 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 70 da Lei n°9.532,
de 10 de dezembro de 1997.
No caso, ficou patente a recusa do contribuinte em prestar todos os
esclarecimentos necessários à atividade de lançamento, omitindo-se Ie
apresentar livros e documentos que obrigatoriamente deveria conservar,
consoante disposto no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n" 3.000, de .2.6 de março. de 1999 - RIR/1999.
Findo o relato do TVF, registre-se que os demais documentos 'que fundamentam
o lançamento constam das fls. 74/220 (Volumes I e II), além dos Anexos I e II.
Os termos de intimação expedidos para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, na
qualidade de responsáveis tributários, foram juntados às fls. 221/238. A ciência
das intimações foi formalizada por Edital n" 065/2003, afixado em 12/12/2003 (fl.
240), e pelos AR de fl. 241 (recebidos em 23 e 24/12/2003).
A impugnação, apresentada em 21/01/2004, foi anexada às fls. 242/364 (Vol. 2),
assim constituída: Impugnação — Lunar Empreendimentos Ltda. —fls. 242/290;
2) Impugnação — Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. — _fls. 291/320;
3) Impugnação — Rogério Luiz Bicalho, Glênio Menezes Lourenço, Roseana de
Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres de Freitas Bicalho —fls.
321/364.
Em seguida, procede-se ao resumo de cada uma das impugnações supracitadas,
todas elas fazendo referência ao processo em questão e aos processos
n°13603.002852/2003-45 e 13603.002853/2003-90.
1. Impugnação — Lunar Empreendimentos Ltda.—fls. 240/290
A - Do direito. Preliminarmente - Da suspensão do processo em face da adesão da
empresa ao Paes — Parcelamento Especial instituído pela Lei n" 10.684, de 2003.
A empresa Lunar Empreendimentos Ltda., no dia 31 de julho de 2003, se habilitou
no Paes (Termo de Adesão e guias de pagamento das parcelas em anexo),
parcelando todos os seus débitos fiscais federais. Desta forma fica suspensa a
exigibilidade de todo. crédito tributário devido à Fazenda Nacional, conforme
preceituam a Lei n° 10.684, de 2003, e o CTN, redação dada pela Lei
Complementar n°104, de 2001.
Da mesma forma, durante o período em que vigorar o parcelamento, suspende-se
a pretensão punitiva do Estado em relação a supostos crimes tributários
praticados, como preceitua o art. 9°da Lei n" 10.684, de 2003.
Na mesma seara, caso fosse apurada qualquer responsabilidade dos Srs. Rogério
Luiz Bicalho, Rosana de Fátima Bicalho Lourenço, Glênio Menezes Lourenço,
Maria Torres de Freitas Bicalho e Rosilene Bicalho pelos mencionados débitos, o
que é absurdo, posta que as referidas pessoas jamais participaram dos. quadros
societários da empresa, nenhuma responsabilidade criminal poderia ser imputada
aos mesmos em face do estabelecido no art. 9° da Lei n°10.684, de 2003, que
suspende a pretensão punitiva do Estado enquanto durar o parcelamento.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
7
- Da decadência
Preliminarmente, importante destacar que o fisco pretende efetuar o lançamento
do-IR, CSLL, Cofins e PIS -tomando- fatos geradores cuja ocorrência supostamente
se deu nos meses de janeiro a_dezembro de 1998 e no ano de 1997.
O TVF e respectivo auto de infração foram lavrados no mês de dezembro de 2003,
tendo o fato gerador ocorrido há mais de cinco anos contados da data de emissão
do lançamento, o que é juridicamente impossível tendo em vista o instituto da
decadência.
No caso, trata-se de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação,
devendo ser aplicada a regra inserta no § 40 do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo
para a prática do lançamento se inicia juntamente com a ocorrência do fato
gerador.
C — A verdade material pressuposto do lançamento tributário
D - Do IRPJ e da CSLL — Receita da revenda de mercadorias — lucro arbitrado e da
suposta omissão de receitas apuradas exclusivamente com base em depósitos
bancários - Das provas ilícitas - Do arbitramento - Das supostas omissões de
receitas
E — Da presunção de responsabilidade de terceiras pessoas
No que tange à suposta responsabilidade dos Srs. Rogério Luiz Bicalho, Roseana
de Fátima Bicalho Lourenço, Glênio Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas
Bicalho e Rosilene Bicalho, tem-se que estes não poderiam responder pelos
mencionados débitos, visto que jamais participaram dos quadros societários da
empresa impugnante.
A fiscalização fazendária tenta imputar responsabilidade a tais pessoas
consubstanciada em meras declarações dos reais sócios da empresa que, numa
tentativa desesperada de não serem responsabilizados pessoalmente pelos
débitos apontados, tentam imputar responsabilidade a terceiros, na medida em
que cumpriria ao . fisco, nos termos da legislação aplicável (art. 368, parágrafo
único do CPC) a prova do fato declarado, o que não foi feito.
Deste modo, mostra-se evidenciada a fragilidade dos fatos alegados pelo fisco,
posto que as supostas provas são questionadas pela impugnante, devendo
portanto ser julgada improcedente a autuação pelas razões expostas ou, se ainda
restar alguma dúvida, ser aplicado à espécie a previsão do art. 112 do CTN, que
explicita a regra do in dubio pro contribuinte.
F - Da tributação reflexa — CSLL, Cofins e PIS No que tange à tributação reflexa,
vê-se também que o auto de infração é improcedente, uma vez que, inexistindo
omissão de receitas que caracterizasse a tributação pelo IRPJ, indevidos os
reflexos nas contribuições sociais. _ _ _ _
Afinal, a mera movimentação financeira não importa em se reconhecer a
existência apenas de operações de compra e venda mercantil, base de cálculo do
PIS e Cofins a teor da legislação aplicável à época do fato gerador.
G - Multas — exorbitância da exigência
Contesta a aplicação da multa de oficio, citando jurisprudência do Judiciário e
entendimentos doutrinários, concluindo que a aplicação das multas, nos
patamares em que foram exigidas, é ilegítima e inválida, não produzindo seus
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
8
regulares efeitos, pelo que deve ser anulada em face das violações aos Princípios
da Proporcionalidade, da Razoabilidade, do Não-Confisco e Moralidade.
Ademais, verifica-se que o auto de infração recorrido estipulou multa de 150%
calculada sobre o total dos tributos devidos, nos termos do inciso II, art. 44 da Lei
n 9.430, de 1996, tendo em vista a suposta ocorrência de evidente intuito de
fraude por parte do contribuinte.
Ocorre que, em momento algum, ficou comprovado nos autos o intuito do
contribuinte de fraudar o fisco, não podendo ser penalizado com' a majoração das
multas, conforme amplo entendimento doutrinário ,c jurisprudencial.
H - Dos juros equivalentes à taxa Selic
Após fazer menção à legislação sobre o assunto e à decisão do STJ, assevera que é
patente o vício de ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic
como juros moratórias, ao conflitar com normatização de hierarquia superior
(CT1V, art. 161, § 1°e CF, art. 192, § 30), além de violar os princípios
constitucionais da Legalidade, Anterioridade, Indelegabilidade, Não-Confisco
(CF/88, arts. 48, inciso I, e 150, incisos I, III, alínea "b", e IV). 1- Dos pedidos
- Pedido de vista de documentos: da fala dos ilustres auditores, ou juntada de
novos documentos, demonstrativos ou relações complementares, desde já,
requer vista à impugnante com devolução do prazo para aditamento à presente
impugnação.
- Intimação dos atos processuais: do deferimento ou indeferimento da produção
de prava pericial, seja intimada a autuada-impugnante» antes de ser proferida a
decisão sobre a impugnação propriamente dita, para os fins de direito.
- Juntada de documentos: protesta, desde já, pela oportuna juntada de
documentos e aditamento à presente impugnação.
- Produção de provas: requer provar o alegado pelos meios em direito admitidos,
especialmente documentos e perícia.
Para tanto, apresenta os quesitos versando acerca dos extratos bancários e da
movimentação financeira, conforme relacionados à fl. 273, indicando o assistente
técnico. Protesta ainda pela apresentação de quesitos suplementares.
- Do pedido final: requer seja julgada procedente a impugnação para se declarar
nulo o lançamento contido no auto de infração lavrado, ou no mérito, para que
seja determinado o cancelamento do .auto de infração, ou quando muito, seja
reduzido o valor do crédito tributário, devido à abusividade das multas, e que
sejam excluídos os juros Selic.
À impugnação; foram juntadas cópias dos seguintes documentos: alteração
contratual e documentos de identificação pessoal, além de auto de infração da
Cotins (fls. 277/290).
2. Impugnação — Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.-17's. 291/320 A
— Dos fatos
Faz um relato das irregularidades apuradas na empresa Lunar Empreendimentos
Ltda., ressaltando que a verificação fiscal concluiu que as omissões teriam
beneficiado diretamente a empresa ora impugnante.
B — Da decadência
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
9
Nesta parte, o impugnante reproduz os argumentos defendidos na impugnação
descrita anteriormente, postulando a decadência dos lançamentos haja vista a
aplicação das disposições do § 40do art. 150 do CTN.
C — Da presunção de responsabilidade de terceiras pessoas — inexistência de
solidariedade.
Em relação à suposta responsabilidade solidária da empresa impugnante, tem-se
que não poderia responder pelos débitos apontados, visto que jamais participou
dos quadros societários da empresa autuada. Cita normas do Código Civil e do
CTN, além de ensinamentos doutrinários, para ressaltar que as situações nas quais
terceiros tenham algum interesse ou vínculo com o fato gerador da obrigação
tributária devem estar previstas em lei para que possa ser-lhes imputada a
responsabilidade solidária.
Em matéria tributária, somente a lei pode estabelecer a hipótese de
solidariedade, prevendo-a diretamente na configuração da relação jurídica
tributária ou ainda como hipótese de responsabilidade por transferência ou por
substituição.
Ocorre que, além de inexistir dispositivo legal que atribua responsabilidade a
terceiros em hipóteses como a dos autos, a impugnante jamais esteve vinculada
ao fato. gerador detectado pelo fisco. Não há no caso nenhuma sucessão
tributária, não houve incorporação, fusão, aquisição de fundo de comércio de
estabelecimento comercial; a impugnante, além de não ser sócia da contribuinte
autuada, jamais exerceu, porquanto seria impossível isso ocorrer, qualquer poder
de administração.
De toda forma, ainda que houvesse qualquer relação financeira envolvendo as
partes, esta não seria hábil para impor solidariedade tributária, dada a ausência
de lei no caso particular
-- A . fiscalização. fazendária tenta imputar responsabilidade à impugnante
consubstanciado' em meras declarações dos reais sócios da empresa que, numa
tentativa desesperada de não serem responsabilizados pessoalmente pelos
débitos apontados, tentam imputar responsabilidade a terceiros.
Ocorre que, nos termos do art. 368, parágrafo único do CPC as declarações
constantes de documento particular presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário mas, contendo situação de fato, não faz prova do fato declarado,
competindo ao interessado o ónus da prova.
Deste modo, mostra-se evidenciada a fragilidade dos fatos alegados pelo fisco,
posto que as supostas provas são questionadas pela impugnante, devendo
portanto ser julgada improcedente a autuação pelas razões expostas ou, se ainda
restar alguma dúvida, ser aplicado à espécie a previsão do art. 112 do CTN, que
explicita a regra do. in dubio pro contribuinte. Frágeis também são os argumentos
fazendários no sentido de que o imóvel onde a empresa autuada era estabelecida
seria de propriedade da família de ex-sócios da empresa impugnante, posto que o
citado imóvel foi locado, na forma prescrita em lei, consoante demonstram
contratos anexos.
D — Da inexistência de responsabilidade das pessoas físicas mencionadas no auto
de infração à luz do art. 135, III do CTN e da atualizada jurisprudência do STJ
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
10
Fazendo referência a normas do CTN, entendimentos doutrinários e julgados das
tribunais, ressalta que a responsabilidade tributária do terceiro (sócio-gerente)
funciona, na hipótese do art. 135 do Estatuto Tributário, como sanção aplicada ao
ato abusivo, praticado com ofensa aos poderes disponíveis, à lei ou ao contrato.
Somente nos casos de ação ou omissão dolosa ou culposa o dirigente é
considerado pessoalmente responsável pela obrigação tributária decorrente de
sua atividade ilegal ou exercida além dos poderes que lhe foram outorgados ou
ainda com infringência do contrato social.
• ' A responsabilidade das pessoas físicas citadas no AI dependeria dos seguintes
pressupostos:
a) que as pessoas citadas figurassem ' como sócios-gerentes da sociedade ora
impugnante;
b):que tivesse havido, de parte a contrário à lei ou ao contrato Social,: c) que tal
ato houvesse sido comprovado pela autoridade administrativa.
Nada disso ocorreu, contudo, posto que as mencionadas pessoas sequer fazem
parte dos quadros societários da impugnante, sendo irrelevante analisar os
demais critérios. Justamente por isto é que o AI lavrado é manifestamente nulo.
E — Multas — caráter confiscatório
Assevera que a Constituição Federal proíbe a adoção de multas que ostentem
caráter confiscatório. Acentuou ainda que não ficou comprovado nos autos o
intuito do contribuinte de fraudar o fisco, não podendo este ser penalizado com a
majoração das multas.
F - Dos juros Selic Contesta a exigência de juros moratórios equivalentes à Taxa
Selic
G - Dos pedidos
Da fala dos .ilustres auditores, ou juntada de novos documentos, demonstrativos
ou relações complementares, desde já, requer vista à impugnante com devolução
do prazo para aditamento à presente impugnação.
Também protesta pela oportuna juntada de documentos e aditamento à
impugnação.
Requer seja julgada procedente a impugnação para que o impugnante seja
excluído do presente processo, uma vez que não tem nenhum interesse comum
com o fato gerador da obrigação tributária.
À impugnação, foram juntadas as seguintes cópias: cartão CNPJ, documentos de
identificação pessoal e alteração contratual (fls. 314/320).
3. Impugnação — Rogério Luiz Bicalho, Glênio Menezes Lourenço, Roseana de
Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres de Freitas Bicalho—fls.
321/364
Foi feito um relato das irregularidades apuradas na empresa Lunar
Empreendimentos Lida., ressaltando que a verificação fiscal concluiu que as
omissões teriam beneficiado diretamente os impugnantes.
Em seguida, são reproduzidos os termos da impugnação apresentada pela
empresa Belo Horizonte Refrigerantes Ltda., cujo resumo foi feito nos itens
precedentes, abordando as seguintes matérias: decadência, presunção de
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
11
responsabilidade de terceiras pessoas — inexistência de solidariedade,
inexistência de responsabilidade das pessoas físicas mencionadas no auto de
infração à luz do art. 135, III do CTN e da atualizada jurisprudência do STJ, multas
— caráter confiscatório, juros Selic.
Da fala dos ilustres auditores, ou juntada de novos documentos, demonstrativos
ou relações complementares, requer vista à impugnante com devolução do prazo
para aditamento à presente impugnação.
Também protesta pela oportuna juntada de documentos e aditamento à
impugnação. Por fim requerem os impugnantes seja julgada procedente a
impugnação para que sejam excluídos dos processos tributários administrativos,
na medida em que não possuem responsabilidade tributária, tal como prescrito
em lei, ou que seja extinto o crédito tributário apontado, em face da decadência
argüida, ou anulados os autos de infração impugnados. impugnação, foram
juntadas cópias da seguinte documentação: documentos de Identificação pessoal
e termos de intimação fls. 345/364).
As cinco pessoas físicas, bem como a pessoa jurídica Belo Horizonte Refrigerantes
LTDA, foram cientificadas deste lançamento e dos lançamentos referentes ao IRPJ
e
reflexos
(processo
n"
13603.002852/2003-45)
e
PIS
(processo
n'
13603.002853/2003-90), por meio dos Temos de Intimação n's 1.103/2003 a
1.1108/2003.
A 2aTurma da DRJ nos termos do Acórdão de fls. 418/449, julgou o lançamento
procedente.
Levando em conta o art. 50 , LV, da Constituição Federal, relativo ao princípio do
contraditório e ampla defesa, conheceu das seis impugnações.
A alegação de decadência foi refinada, por considerar que o prazo é de dez anos,
à luz do art. 45 da Lei n°8.212/91.
A perícia foi rejeitada, porque julgada despicienda e os quesitos formulados dizem
respeito à movimentação 'financeira, objeto do processo n°13603.002852/2003-
45.
Tratando da adesão ao Parcelamento Especial (PAES), verificou que o contribuinte
Lunar Empreendimentos LTDA. firmou o pedido do em 29/08/2003, quando já se
encontrava sob procedimento fiscal, embora antes da lavratura do Auto de
Infração (que ocorreu em 12/12/2003).
Também constatou que só foram incluídos no PAES débitos da Contribuição
referentes ao ano-calendário de 1998.
Como o lançamento se refere aos períodos de apuração dos anos 1997 e 1998, a
adesão ao PAES só produz efeitos em relação a uma parte do crédito tributário
impugnado.
Com relação à responsabilidade pelo crédito tributário, concluiu a DRJ existirem
volumosos "indícios de que as cinco pessoas físicas implicadas como responsáveis
pelo crédito tributário estavam à frente do negócio, assim corno provas cabais de
que dele se beneficiaram."
Nos termos da decisão recorrida, tem-se o seguinte:
Os motivos para tal conclusão vão além das declarações dos-antigos sócios e
contador desmentindo o conteúdo dos atos sociais da empresa, conforme se
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
12
passa a explicitar: as informações prestadas por clientes e fornecedores indicando
a identidade dos efetivos. gestores do negócio; a existência de procuração da
empresa outorgando poderes à terceiros para administração e movimentação
financeira; a propriedade da família Bicalho dos bens utilizados na consecução dos
objetivos sociais da empresa Lunar; e a existência de diversos documentos e
cheques que revelam a destinação direta de boa parte dos recursos da empresa
para os membros da família Bicalho e, ainda, a destinação de recursos da empresa
Lunar que foram carreados para a construção de um complexo industrial.
Relativamente à pessoa jurídica arrolada, Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.,
pertencente à família Bicalho, consoante salientado no TVF, trouxe a fiscalização
elementos que mostraram com clareza a conjugação de esforços e participação
dos resultados financeiros da empresa Lunar, inclusive mediante a utilização de
recursos da autuada para fazer face à aquisição de bens, demonstrando interesse
comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados.
Quanto à alegação da defesa segundo a qual são frágeis os argumentos de que o
imóvel onde a empresa autuada se estabeleceu seria de propriedade da família de
ex-sócios da empresa impugnante, posto que o citado imóvel teria sido locado na
forma da lei, deve ser registrado que a Lunar Empreendimentos Ltda. manteve
atividades em imóvel da família Bicalhia, tanto a filial (galpão sito à Av. das
Américas, 1.039, Bairro Kennedy, Contagem - MG) quanto a matriz (loja 19 do
Pavilhão 02 na Ceasa — MG), evidenciando mais um vínculo, entre muitos outros
já comentados, conforme atestam os documentos de fls. 133/134 (Vol. I) e de fls.
48 e 230 (Anexo I).
A DRJ rejeitou, então, o emprego do art. 112 do CTN-- segundo o qual a lei que
define infrações ou comina penalidades deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao acusado, quando houver dúvida -, por entender inexistirem dúvidas
quanto à caracterização da responsabilidade pelo crédito tributário, dada à
robustez das provas que a fundamenta e o caráter eminentemente retórico da
peça defensória.
Interpretou que se está diante de um caso típico de responsabilidade solidária
passiva, fundamentada no art. 124, ido CTN. Considerou correto, ainda, o
enquadramento no art. 135, II e III, do CTN, levando em conta que as cinco
pessoas físicas mencionadas são donas de fato da empresa Lunar
Empreendimentos LTDA, com poderes de administração.
Na interpretação do art. 135 do CTN, consignou que a falta de recolhimento do
tributo constitui, por si só, uma ilicitude, sendo que, na situação dos autos, houve
a prática de sonegação fiscal, "consubstanciada na interposição fictícia de pessoas
na figura do sócio da pessoa jurídica".
Para amparar sua interpretação, menciona jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federal, no sentido de que a simples omissão no pagamento de tributo configura
a hipótese de incidência do art. 135 retro-citado.
No -tocante as .bases de cálculo da Contribuição, destacou a DRJ que não houve
por parte dos impugnantes nenhuma contestação específica, e que o presente
lançamento diz respeito a valores não declarados pelo autuado, não devendo ser
confundido com lançamento referente à omissão de receitas que redundaram em
exigências do IRPJ, CSLL, PIS e Cotins (processo n" 13603.002852/2003-45). Por" a
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
13
decisão recorrida manteve a multa no percentual de 225% e os juros de mora com
base taxa Selic.
Considerou que ficou demonstrada a intenção do contribuinte em impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos verdadeiros
sócios da empresa Lunar Empreendimentos LTDA, mediante a utilização de
interpostas pessoas no contrato social e respectivas alterações, e visualizou dolo
na omissão da entrega de declarações exigidas pela SRF relativas aos anos-
calendário de 1997 e 1998. Dai a qualificação para o percentual de 150%.
Quanto ao agravamento deste percentual em cinqüenta por cento, até atingir o
patamar aplicado de 225%, a DRJ o justificou por constatar que o contribuinte não
atendeu às diversas intimações expedidas pela fiscalização.
Ainda tratando da multa, ressaltou que o contencioso administrativo não é o foro
próprio para examinar questões relativas aos princípios constitucionais, e que a
jurisprudência citada nas peças impugnatórias não possui efeito vinculante, de
modo a se lhe aplicar às impugnantes.
Quanto aos juros, reputou-os legais face à legislação de regência e não vislumbrou
incompatibilidade com o art. 161, § 1", do CTN.
Do Acórdão a empresa Lunar Empreendimentos LTDA foi intimada mediante
edital; as pessoas físicas e a empresa Belo Horizonte Refrigerantes LTDA, por via
postal.
Os Recursos Voluntários de fls. 476/507 (da. Belo Horizonte Refrigerantes LTDA,
firmado pelos advogados Srs. Elejo Fonseca Reis e Evaristo Ferreira Freire Junior),
515/543 (da Lunar Empreendimentos LTDA, firmado pelas advogadas Sras.
Poliana Silva Alves e lsabela Gondim Meira Tibo), 546/580 (das cinco pessoas
físicas e também assinado pelas mesmas advogadas da Lunar Empreendimentos
LTDA), tempestivos, repisam as alegações das impugnações e refutam a decisão
recorrida.
A recorrente Lunar Empreendimentos LTDA argui basicamente o seguinte, com
relação a este lançamento da COFINS:
- houve cerceamento do direito de defesa, em face do indeferimento da prova
pericial por parte da instância recorrida;
- que, face à adesão ao PAES, e à inclusão nesse Parcelamento Especial dos
débitos do ano de 1998 (consoante afirmou a própria DRJ, destaca), tais débitos
estão com a exigibilidade suspensa, até o término do pagamento das parcelas;
- também com relação aos valores do ano de 1997 acontece a suspensão da
exigibilidade, posto que a Lei a' 10.684/2003 apenas exige que os débitos sejam
de competências anteriores a fevereiro .de 2003 e, na data de adesão ao PAES, a
Secretaria da Receita Federal já tinha conhecimento desses débitos do ano de
199.
Considera. tal conhecimento fato incontroverso, razão pela qual se tornou
desnecessária qualquer informação por parte do contribuinte;
- que, estando a totalidade dos débitos incluídos no PAES, a pretensão punitiva
em relação aos supostos crimes tributários resta suspensa, face ao art. 9" da Lei
n°10,684/2003;
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
14
- a decadência atingiu o total aplicar no caso em tela o § 4'' do art. 150 do CTN,
em vez do seu art. 173, 1, e o art. 45 da Lei n" 8.212/91 ser inconstitucional, no
que estendeu o prazo decadencial de cinco para dez anos;
- a suposta responsabilidade atribuída às pessoas físicas não ficou comprovada,
cabendo se restar alguma dúvida a aplicação do art. 112 do CTN, que explicita a
regra do in dúbio pro contribuinte;
- a multa viola os princípios do não-confisco, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da moralidade, enquanto os juros com base na taxa Selic se
conflitam com o art. 161, § .1°, do CTN e ainda violam os princípios constitucionais
da legalidade, anterioridade, indelegabilidade e do não-confisco, devendo este
contencioso administrativo apreciar essas .questões que envolvem inconstitucionalidade.
No mais, a peça recursal da Lunar Empreendimentos requer ao final o
cancelamento do Auto de Infração ou, pelo menos, a redução ou exclusão dos
montantes das multas e juros, e contém alegações referentes ao arbitramento e à
suposta ilicitude das provas concernentes à sua movimentação financeira, que se
referem ao lançamento específico por omissão de receita do IRPJ e reflexos,
objeto do processo n" 13603.002852/2003-45.
O Recurso da empresa Belo Horizonte Refrigerantes LTDA contém, no início, as
alegações de decadência do lançamento e de suposta ilicitude das: provas
relativas à movimentação financeira. Em seguida passa a refutar o que chama de
"presunção" de responsabilidade, afirmando inexistir a solidariedade apontada
pela fiscalização. Em resumo, argui o seguinte:
• - jamais poderia responder pelos débitos, visto nunca ter participado dos
quadros societários da empresa autuada; - a solidariedade não se presume,
reportando-se neste ponto aos arts. 264 e 265 do Código Civil;
- inclusive na hipótese do inc. 1 do art. 124 do CTN, as situações nas quais
terceiros tenham algum interesse ou vínculo com o fato gerador da obrigação
tributária devem estar previstos na lei, tal como já afirmava Aliomar Baleeiro,
desde longa data;
- o capítulo V (do título 11) do CTN determina quais são os casos de
responsabilidade tributária, "... não elencando nenhuma outra hipótese de
responsabilidade de terceira pessoa, muito menos que não tenha qualquer
relação com o fato gerador.";
- os fatos apontados pela fiscalização, e acolhidos pela Turma Julgadora como
suficientes à responsabilidade da recorrente (quais sejam: mercadorias faturadas
pela Lunar foram pagas pela Belo Horizonte Refrigerantes LTDA e entregues
diretamente a esta última, e mercadorias, equipamentos e serviços adquiridos por
ela foram pagos com recursos da Lunar), não podem ser considerados provas de
irregularidade praticada pelas recorrentes.
Neste ponto salienta que a Belo Horizonte Refrigerantes LTDA atua também com
industrializadora por conta e ordem de terceiro, razão pela qual mercadorias
faturadas em nome da Lunar, encomendante, eram entregues diretamente no
estabelecimento da primeira. Quanto aos pagamentos realizados pela Lunar, tais
valores decorrem de pagamentos por empréstimos (contratos de mútuo)
realizados entre as partes;
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
15
- independentemente das alegações acima, de todo modo o art. 135 do CTN
consagra a responsabilidade pessoal dos sócios pessoas físicas, não se estendendo
a pessoa jurídica, por ausência de previsão legal. Além do mais, a
responsabilização dependeria de ser a Belo Horizonte Refrigerantes LTDA sócia da
Lunar Empreendimentos LTDA e de que tivesse havido, de sua parte (Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA) ato contrário à lei ou ao contrato social, sendo que
nada disto ocorreu.
A peça recursal da Belo Horizonte contém no final o mesmo pedido e as mesmas
alegações contidas no Recurso da Lunar Empreendimentos LTDA, acerca da multa
e dos juros lançados, e da necessidade de apreciação, neste contencioso
administrativo, das matérias que envolvem inconstitucionalidade.
Por último o Recurso das cinco pessoas físicas, que de. modo semelhante ao da
Belo Horizonte Refrigerantes LIDA, também contempla as alegações de
decadência do lançamento, de suposta ilicitude das provas relativas à
movimentação financeira, refuta o que igualmente chama de "presunção" de
responsabilidade, e repete as alegações acerca da multa e dos juros lançados e o
mesmo pedido No tocante aos fatos apontados pela fiscalização e acolhidos pela
Turma Julgadora como suficientes à responsabilidade das cinco pessoas físicas,
estas afirmam ser "devaneios", que jamais poderiam ser considerados provas
cabais de qualquer irregularidade .praticada pelas recorrentes, sendo, quando
muito, meros indícios.
Asseveram que o imóvel de propriedade família Bicalho, onde a empresa autuada
era estabelecido, foi locado na forma prescrita em lei; que o . fato de os
caminhões de propriedade das recorrentes Roseana de Fátima Bicalho e Maria
Torres de Freitas Bicalho terem sido utilizados pela empresa Lunar não
demonstram interesse comum entre a sociedade e as recorrentes, até porque tais
veículos foram igualmente locados àquela; que assinatura da recorrente Rosilene
Bicalho na terceira alteração contratual da Lunar se deu na condição de advogada,
conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as
partes, e mais uma vez nada comprova acerca do suposto" interesse comum; e
que as afirmações de que sócios de direito da Lunar não teriam capacidade
financeira são meros indícios, incapazes de darem sustentabilidade às acusações
fazendárias, não tendo o Fisco comprovado a não integralização do capital social.
Se ultrapassadas as alegações acima, defendem que de todo modo o art. 135 do
CTN consagra a responsabilidade pessoas de terceiros, dolosa ou culposa, mas
com a exclusão do contribuinte, não se confundindo com o mero inadimplemento
de tributo. Assim, a responsabilização dependeria da comprovação de que
a) que as pessoas citadas figurassem como sócios-gerentes da sociedade,
b) tivesse havido ato contrário à lei ou ao contrato social e
c) e tal ato houvesse sido comprovado pela autoridade administrativa, sendo que
nada disto ocorreu. Informação às fls. 467/475, 515 e 603 dão conta de que a
Lunar Empreendimentos LTDA, bem como as pessoas físicas Rosilene Bicalho e
Rogério Luiz Bicalho, não apresentaram arrolamento de bens necessário, tendo
declarado não os possuírem.
As outras três pessoas físicas, bem como a pessoa jurídica Belo Horizonte
Refrigerantes LTDA, arrolaram bens.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
16
A representação penal para fins penais foi formalizado sob n°
13603.000397/2004-24, apenso ao processo administrativo fiscal número
13603.002852/2003-45 (IRPJ e reflexos)."
ACORDARAM os Membros da ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, em negar provimento ao Recurso: 1) por
maioria de votos, com relação à rejeição da decadência. Vencido o Conselheiro
Valdemar Ludvig, que acolhia integralmente a decadência com base no art. 173, I,
CTN; e II) por unanimidade de votos, com relação às demais matérias.
Manifestando a deliberação adotada por meio do acórdão recorrido, sintetizado
na seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa,
a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as
alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é
negada porque despicienda.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Alegações de inconstitucionalidade, incluindo suposto caráter confiscatório da
multa de oficio, constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no 'âmbito
deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder
Judiciário.
COFINS. DECADÊNCIA. O prazo para a Fazenda proceder ao lançamento da COFINS
é de dez anos a contar da ocorrência do fato gerador, consoante o art. 45 da Lei
n" 8.212/91, combinado com o art. 150, ,par. 4a, do Código Tributário Nacional.
PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N° 10.684/2003. OPÇÃO POSTERIOR AO
INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO. A opção pelo Parcelamento Especial instituído pela Lei n" 10.684, de
30/05/2003, em momento posterior ao início da fiscalização, quando o
contribuinte não mais gozava da espontaneidade, não elide a multa de oficio
lançada por meio de Auto de Infração, que se incluída no PAES em tempo hábil
sofre redução de cinqüenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LARANJAS, TESTAS-DE FERRO OU INTERPOSTAS
PESSOAS. SOCIEDADE DE FATO. SOLIDARIEDADE. CTN, ART. 124, I. Comprovada a
utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por pessoas físicas e outra
pessoa jurídica que dela se utilizaram como meio de fugirem da tributação, cabe
responsabilizar, de modo solidário e sem benefício de ordem, todos os
proprietários de fato, nos termos do art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÕES FORNECIDAS AO FISCO ESTADUAL E
SONEGADAS AO FISCO FEDERAL. RECEITA OBTIDA POR MEIO DOS CLIENTES.
PRÁTICA REITERADA. DOLO CARACTERIZADO. Caracterizam a Sonegação,
consistente na conduta dolosa de impedir o conhecimento, por parte do Fisco, da
ocorrência do fato gerador, a prática reiterada de informar à Secretaria da Receita
Federal valores inferiores àqueles informados ao Fisco Estadual, bem como a
omissão de valores de vendas, levantados pela fiscalização junto aos clientes do
contribuinte autuado, tudo isto sem qualquer justificativa para tanto.
Demonstrada a sonegação, cabe a aplicação da multa qualificada.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
17
MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AÇÃO FISCAL
REALIZADA COM BASE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO A TERCEIROS.
A falta de atendimento às solicitações da fiscalização, obstaculizando-a, sendo
que ao final o lançamento é efetuado com base em informações obtidas junto ao
Fisco Estadual e aos clientes, autoriza o agravamento da multa de oficio.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Nos termos do art. 161 § 1', do CTN,
apenas se a lei não dispuser de modo diverso os juros de mora serão calculados à
taxa de 1%. ao mês,, pelo que é legítimo o emprego da taxa SELIC como juros
moratórios, a teor do art. 13 da Lei n°9.065/95. Recurso negado.
A contribuinte, às fls. 648/661 com apoio no art. 32, inciso II do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes, interpôs RECURSO ESPECIAL, em face do
referido acórdão. Requereu seu regular processamento e posterior remessa à
egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por meio do Despacho n° 203-084
fis.1.225, o Presidente da Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
recebeu o Recurso Especial interposto quanto à decadência do direito de apurar e
constituir os créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS.
Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, já devidamente qualificada nos autos do
presente processo, com apoio no art. 32, inciso II do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, interpôs RECURSO ESPECIAL, em face do referido
acórdão. Requereu seu regular processamento e posterior remessa à egrégia
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Todavia, a Câmara recorrida não se
manifestou sobre a admissibilidade desse recurso. Rogério Luiz Bicalho, Glênio
Lourenço Menezes, Roscana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria
Torres de Freitas Bicalho, já devidamente qualificados nos autos do presente
processo, com apoio no art. 32, inciso II do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, interpuseram RECURSO ESPECIAL, em face do referido acórdão.
Requereram seu regular processamento e posterior remessa à egrégia Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Assim como no caso do recurso apresentado por Belo Horizonte Refrigerantes
Ltda, a Terceira Câmara não se manifestou sobre a admissibilidade desses
recursos.
A Fazenda Nacional, às fls. 1.227/1.233, apresentou Contra-Razões ao Recurso
Especial de Folhas 648/661 interposto pela Lunar Empreendimentos Ltda.
É o Relatório.
Nada obstante, o Acórdão n. 203-132.310 (Recurso Especial do Contribuinte) da
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu por anular a decisão do então pela
Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/01/1997
a 30/09/1998 JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. NULIDADE. O ato
praticado por pessoa ou órgão incompetente ratione materae (em razão da
matéria), traz em sua gênese o vício da nulidade absoluta e, por isso, não se
convalida. É nulo o acórdão Proferido pela primeira Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes quando versar sobre lançamento de Cofins, cuja exigência fiscal
estiver lastreada, no todo ou em parte, em fatos que serviram para determinar a
prática de infração a dispositivos legais do Imposto de Renda. Processo Anulado.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
18
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Com base nos excertos acima, não há dúvida de que a exigência dessa
contribuição foi lastreada em fatos cuja apuração serviram para determinar a
prática de infração a dispositivos legais do Imposto de Renda. Assim, por força do
disposto no § único do artigo 1° do Decreto n° 2.191, de 03/04/97 e na alínea "d'
do mesmo artigo 20 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes,
aprovado pela Portaria MF n° 147, de 25 de junho de 2007, é do Primeiro
Conselho de Contribuintes a competência para julgar o recurso voluntário
apresentado pela autuada.
Todavia, o julgamento deu-se perante a 1a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, incompetente para tal feito.
O ato praticado por pessoa ou órgão incompetente ratione materae (em razão da
matéria), traz em sua gênese o vício da nulidade absoluta e, por isso não se
convalida.
Daí, no corso do processo, pode e deve ser anulado, por quem de direito, de ofício
ou por provocação das partes, a qualquer tempo. É de lembrar-se que o vício
insanável de um ato contamina os demais dele decorrentes, impondo-se, por
conseguinte, a anulação de todos eles.
Outro não é o entendimento do Mestre Hely Lopes Meirelles2, a seguir transcrito:
(..) é o que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial
em seus elementos constitutivos ou no procedimento formativo. A nulidade pode
ser explícita ou virtual. É explicita quando a lei a comina expressamente,
indicando os vícios que lhe dão origem; é virtual quando a invalidade decorre da
infringência de princípios específicos do Direito Público, reconhecidos por
interpretação das normas concernentes ao ato. Em qualquer desses casos o ato é
ilegítimo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre as partes, pela
evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei. A nulidade,
todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela Administração ou pelo Judiciário
(..), mas essa declaração opera ex tune, isto é retroage às suas origens e alcança
todos os seus efeitos passados, presentes e futuros em relação às partes, só se
admitindo exceção para com os terceiros de boa-fé sujeitos às suas conseqüências
reflexas. (destaques do original).
Por derradeiro, faz-se oportuno reproduzir os ensinamentos de Antônio da Silva
Cabra13, sobre os efeitos do recurso voluntário:
(...) o recurso voluntário remete à instância superior o conhecimento integral das
questões suscitadas e discutidas no processo, como também a observância à
forma dos atos processuais, que devem obedecer às normas que ditam como
devem proceder os agentes públicos, de modo a obter-se uma melhor prestação
jurisdicional ao sujeito passivo.
Assim, o reexame da matéria impõe a averiguação, de oficio, da validade dos atos
até então praticados.
Diante do exposto, voto no sentido de anular o processo a partir do acórdão
recorrido, inclusive, e determinar a remessa dos autos ao Primeiro Conselho de
Contribuintes para julgar os recursos voluntários interpostos pelos sujeitos
passivos.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
19
Ato contínuo, o processo foi encaminhado à Primeira Seção de Julgamento
(fl.4162):
Tendo em vista a determinação contida no Acórdão n. CSRF/02-03-235 de
30/6/2008, encaminhem-se, de ordem, os presentes autos à Primeira Seção de
Julgamento, para prosseguimento.
Após, em 12 de julho de 2011, os autos foram novamente encaminhados ao CARF
em virtude da decisão superior, para apreciação e julgamento dos recursos voluntários do
contribuinte e dos responsáveis solidários, já devidamente mencionados.
Assim, rememorando os passos recursais necessários à decisão recursal, reforce-se
que:
Da decisão de piso seguiram-se as intimações: a) a contribuinte foi intimada por
EDITAL n. 27/2005 (efl.416) (com afixamento do edital em 07.03.2005 e desafixamento em
23.07.2005) e com prazo final para protocolo do recurso em 22.04.2005, referente aos processos
13603.002852/2003-45, 13603.002853/2003-90 e 13603.002854/2003-34; b) os responsáveis
foram intimados via AR em 15 de março de 2015: Roseana de Fátima Bicalho Lourenço (efls. 423),
Rogério Luiz Bicalho (efl.424), Glênio Menezes Lourenço (efl.425), Maria Torres de Freitas Bicalho
(efls.426), Rosilene Bicalho (efls. 427) e BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA (efls.428), com
prazo final em 14.04.2025.
No que tange ao protocolo dos recursos voluntários:
a) BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA protocolou recurso voluntário em
11.04.2005 (data do arrolamento de bens), às efls. 437/468;
b) LUNAR EMPREENDIMENTOS LTDA (contribuinte), protocolou recurso voluntário
às efls. 476/504) em 11.04.2005 (não identifiquei a data de solicitação de juntada nem o termo de
arrolamento, há AR às efls.551, com data de 05.05.2005);
c) os responsáveis Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rogério Luiz Bicalho, Glênio
Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho, Rosilene Bicalho protocolaram recurso
voluntário conjunto em 14.04.2025, às efl. 507/541 (arrolamento de bens feitos por ROSEANA DE
FATIMA BICALHO LOURENÇO, GLENIO MENEZES LOURENÇO e MARIA TORRES DE FREITAS
BICALHO).
Além disso, destaque-se informação constante no Despacho às efls.564:
O contribuinte acima qualificado apresentou, tempestivamente em 12.04.2005,
recurso voluntário as fls. 515/545, não apresentando, no entanto, termo de
arrolamento de bens conforme declaração a fl. 515.
Os responsáveis pelo crédito tributário também apresentaram, tempestivamente,
recursos voluntários, a saber:
1 — Rogério Luiz Bicalho • Recurso voluntário em 12.04.2005, fls. 546/586, Não
apresentou arrolamento de bens conforme declaração à fl. 474;
2 — Roseana de Fátima Bicalho Lourenço . Recurso voluntário em 12.04.2005, fls.
546/586, • Arrolamento de bens as fls. 767/768;
3 —Glênio Menezes Lourenço . Recurso voluntário em 12.04.2005, fls. 546/586, .
Arrolamento de bens as fls. 469/470;
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
20
4 — Maria Torres de Freitas Bica lho . Recurso voluntário em 12.04.2005, fls.
546/586, . Arrolamento de bens as fls. 471/472;
5 — Rosilene Bicalho . Recurso voluntário em 12.04.2005, fls. 546/586, . Não
apresentou arrolamento de bens conforme declaração à fl. 473;
6 — Belo Horizonte Refrigerantes Ltda . Recurso voluntário em 12.04.2005, fls.
476/514. Arrolamento de bens à fl. 475.
Diante do acima exposto, proponho o encaminhamento do presente processo ao
Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, para prosseguimento, de acordo com
o disposto na Portaria SRF no 1.465, de 03/10/2003.
Com a posterior conversão do Conselho de Contribuintes em Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, assim como a ulterior desnecessidade de arrolamento de bens
para conhecimento recursal, o processo foi encaminhado para a Primeira Seção de Julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração de fls. 04/12, relativo ci
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COHNS), períodos de apuração 01/1997 a
09/1998, no total de R$ 1.488.397,41, incluindo juros de mora e multa qualificada e agravada, no
percentual de 225%.
As Recorrentes alegam inicialmente que o crédito tributário constituído pelos autos
de infração discutidos já teria sido alcançado pela decadência.
Quanto ao exercício de 1997, sustenta que ainda que se aplicasse o ultrapassado
entendimento fazendário de que o termo a quo para o início da contagem do prazo decadencial
seria o primeiro dia do exercício posterior a ocorrência do fato gerador (art. 173, I do CTN),
verifica-se que mesmo assim a decadência teria se operado em relação A, este exercício.
Isto porque iniciando-se a contagem do prazo no dia 10 de janeiro de 1998 (1° dia
do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), o qüinqüídio teria
fim no 1° dia do mês de janeiro do ano de 2003. Tendo em vista que o lançamento somente
ocorreu no mês de dezembro de 2003 (mês da lavratura do auto de infração), resta claro que em
relação aos fatos geradores de 1997 operou-se a decadência do direito fiscal de efetuar o
lançamento tributário.
O acórdão recorrido afastou a referida alegação, sob a alegação de que o prazo
decadencial aplicável seria de 10 anos, nos termos do art. 45 da Lei 8.212/1991.
Contudo, tal entendimento não merece prosperar. O art. 45 supra mencionado foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme firmado na Súmula
Vinculante n. 8 do STF:
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
21
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

Referido verbete sumular é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 98 do
RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim, deve-se contar o prazo decadencial a partir do que dispõe o Código
Tributário Nacional.
No caso, como bem apontado pelas recorrentes, em relação ao ano de 1997, o
crédito guerreado se encontra extinto pela decadência, ainda que contado a partir dos critérios
estabelecidos no art. 173, I do CTN. Assim, entendo deva ser acolhida a referida preliminar.
Deixo de me manifestar acerca do exercício fiscal de 1998, haja vista que referido
crédito foi objeto de desistência, devidamente homologada, conforme se verifica as fls. 3703.
Ante todo o exposto, dou provimento aos recursos voluntários para reconhecer a
decadência do crédito tributário controvertido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.002854/2003-34
22

Fl. 4186
DF CARF MF
Original